Tribunal: STF
Processo: ADPF 863
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pelo PSB - Partido Socialista Brasileiro contra atos normativos relacionados à concessão do serviço público de saneamento básico atinente à região metropolitana de Maceió, no Estado de Alagoas.



    A ação de controle de constitucionalidade foi inicialmente distribuída ao Ministro Edson Fachin e foi julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal com acórdão nos seguintes termos:



    “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. SANEAMENTO BÁSICO. REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ. RESOLUÇÕES AM 05/2019 E 01/2020 DA ASSEMBLEIA METROPOLITANA DA REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ. RESOLUÇÕES CD 04/2019 E 01/2020 DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ. ITENS 1.1, I, 6.1, H, E 10.3 DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O ESTADO DE ALAGOAS E A REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ. CLÁUSULA 8ª DO CONTRATO DE CONCESSÃO FIRMADO ENTRE O ESTADO DE ALAGOAS E A BRK AMBIENTAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SUBSIDIARIEDADE. MODALIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS REFERENTES A CONTRATO DE CONCESSÃO. AUTONOMIA MUNICIPAL. COMPATIBILIDADE COM A INSTITUIÇÃO DE REGIÕES METROPOLITANAS DESDE QUE GARANTIDA A PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL. TITULARIDADE DO INTERESSE PÚBLICO METROPOLITANO E DO PODER CONCEDENTE. COMPETÊNCIA CONJUNTA. PROIBIÇÃO DE CONCENTRAÇÃO DE PODER DECISÓRIO EM UM ÚNICO ENTEFEDERADO. CONSECTÁRIO LÓGICO-NORMATIVO. FRUTOS DA EMPREITADA METROPOLITANA COMUM. COMPARTILHAMENTO CONSTITUCIONALMENTE NECESSÁRIO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL JULGADO PREJUDICADO. 1. Os dispositivos vergastados ostentam tese de fundo que diz respeito ao próprio arranjo federativo, pelo que a análise de sua compatibilidade com o ordenamento jurídico extrapola o exame da legislação ordinária. Em igual medida, não há que se falar em violação ao princípio da subsidiariedade, uma vez que os atos do poder público atacados não podem ser combatidos com a mesma extensão e como a mesma significância com ações de outra natureza. Preliminares rejeitadas. 2. No julgamento da ADI nº 1.842, a Corte se posicionou sobre a titularidade do interesse público metropolitano, afastando as posições extremadas que alocavam esta titularidade quer seja no Município, quer seja no conjunto de Municípios, quer seja no Estado-federado. Prevaleceu a tese da competência e da titularidade conjuntas, a qual implica que deva existir, no seio da região metropolitana, estrutura colegiada assecuratória da participação dos Municípios. Ainda que o Supremo Tribunal Federal não tenha definido, de maneira positiva, o desenho institucional a ser adotado pelas regiões metropolitanas, assentou-se a proibição de que as instituições colegiadas concentrem poder decisório em um só ente-federado. 3. O princípio da proibição de concentração de poder acarreta um outro, seu consectário lógico-normativo: não se pode admitir que a percepção dos frutos da empreitada metropolitana comum aproveite a apenas um dos entes-federados. Se a autonomia municipal significa autonomia política, autonomia financeira e autonomia administrativa, só se pode afirmar a proibição à concentração de poder afirmando, também, o compartilhamento da gestão e da percepção dos frutos da empreitada comum. 4. Por analogia à proibição de concentração de poder decisório, também quanto à partilha dos frutos da empreitada metropolitana a Constituição da República não impõe um único modelo pré-fixado: há apenas a vedação a que um só ente absorva a integralidade das competências e das benesses, podendo a partilha obedecer a critérios outros que a paridade estrita. 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade das Resoluções AM 05/2019 e 01/2020da Assembleia Metropolitana da Região Metropolitana de Maceió; das Resoluções CD 04/2019 e 01/2020 do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano da Região Metropolitana de Maceió; dos itens 1.1, i, 6.1, h, e 10.3 do Convênio de Cooperação firmado entre o Estado de Alagoas e a Região Metropolitana de Maceió; e da Cláusula 8ª do Contrato de Concessão firmado entre o Estado de Alagoas e a BRK Ambiental. 6. Agravo regimental julgado prejudicado.”



    No acórdão constou, ainda, a seguinte complementação:



    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário de 6 a 13 de maio de 2022, sob a Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em conhecer da arguição de descumprimento de preceito fundamental para julgá-la procedente, declarando a inconstitucionalidade das Resoluções AM 05/2019 e 01/2020 da Assembleia Metropolitana da Região Metropolitana de Maceió; das Resoluções CD 04/2019 e 01/2020 do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano da Região Metropolitana de Maceió; dos itens 1.1, i, 6.1, h, e 10.3 do Convênio de Cooperação firmado entre o Estado de Alagoas e a Região Metropolitana de Maceió; e da Cláusula 8ª do Contrato de Concessão firmado entre o Estado de Alagoas e a BRK Ambiental. Por fim, tendo em vista o reajuste de voto do Relator nas ADIs 6.573 e 6.911, consignou que, não obstante tenham sido mantidos os efeitos da medida cautelar proferida no âmbito desta ADPF, a ela se sobrepõe a modulação dos efeitos da decisão proferida nas ADIs 6.573 e 6.911, a fim de que a repartição das receitas deva aguardar a reformulação do desenho institucional da Região Metropolitana de Maceió, julgando prejudicado o agravo interposto. Tudo nos termos do voto do Relator.” (grifei)



    Como se observa, em 3/11/2021, o então Relator havia deferido medida cautelar incidental para bloquear valores decorrentes da outorga objeto da ADPF, in verbis:



    “Ante o exposto, defiro parcialmente a cautelar, ad referendum do Plenário, para determinar ao Estado de Alagoas que deixe de movimentar numerário referente a cinquenta por cento dos valores obtidos com o Contrato de Concessão firmado entre o Estado de Alagoas e a BRK Ambiental, empresa vencedora da Concorrência Pública 009/2020.” (documento eletrônico 172 - grifei)



    No acórdão constou expressamente a modulação dos efeitos, atribuindo-se efeitos prospectivos à cautelar deferida, de forma que o bloqueio de valores permanece vigente até a presente data. 



    O mérito da presente ADPF já se encontra julgado e o Estado de Alagoas editou ato normativo próprio para tratar da questão relacionada ao saneamento básico da região metropolitana, afastando-se, em tese, os vícios descritos na inicial.



    A nova modelagem está prevista na Lei Complementar estadual n. 56/2022, que se encontra vigente, em que pese o ajuizamento da ADPF 1.054.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:



    “não se opõe ao quanto requerido pelo Estado de Alagoas (peça eletrônica 545), desde que o seu acolhimento não resulte em descumprimento dos critérios estabelecidos pelo STF, na ADPF 863 e nas ADIs 6.911 e 6.573, relacionados (i) à proibição de concentração, em um único ente, do poder decisório no rateio dos recursos pelos órgãos colegiados da Região Metropolitana e (ii) ao necessário compartilhamento dos frutos da empreitada comum entre os entes envolvidos, ainda que não de modo paritário, garantida aos entes/agentes interessados a possibilidade de questionamento de partilha que se entenda incompatível com os parâmetros definidos pela Corte, bem assim da validade da Lei Complementar.” (documento eletrônico 555).



    Sendo assim, a liberação dos valores bloqueados demanda atuação jurisdicional.



    Atendendo solicitação das partes e por acreditar que as questões remanescentes relacionadas à partilha dos valores bloqueados poderiam ser resolvidas em mesa de conciliação, designei audiência com tal finalidade (documento eletrônico 574).



    Após negociações realizadas em duas sessões para a tentativa de autocomposição, as partes envolvidas não chegaram a um acordo, motivo pelo qual as questões residuais devem ser solucionadas por decisão judicial. 



    Compulsando os autos, verifico, entretanto, que não consta documento hábil a demonstrar os valores efetivamente bloqueados e que estão mantidos em conta do Estado de Alagoas, representativo de 50% (cinquenta por cento) dos valores obtidos com o Contrato de Concessão firmado entre o Estado de Alagoas e a BRK Ambiental.



    Ante o exposto, antes de analisar os pedidos formulados pelos envolvidos, determino que o Estado de Alagoas indique os valores bloqueados em decorrência da decisão cautelar ainda vigente (documento eletrônico 172) no prazo de 5 (cinco) dias.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator